Tribunal: TJSP
Processo: 0014384-14.2012.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE CONFIGURARIAM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS, CONTUDO, QUE NÃO SE CARACTERIZAM. OBJETIVO DO EMBARGANTE QUE, DE RESTO, REVELA-SE EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O CONTEÚDO DO JULGADO, O QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A PRECISA FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE, CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA, CONDUZIR À

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE CONFIGURARIAM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS, CONTUDO, QUE NÃO SE CARACTERIZAM. OBJETIVO DO EMBARGANTE QUE, DE RESTO, REVELA-SE EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O CONTEÚDO DO JULGADO, O QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A PRECISA FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE, CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA, CONDUZIR À REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
(RESSALVA QUANTO À POSIÇÃO DO RELATOR NO SENTIDO DE QUE NÃO SE DEVESSEM CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, AINDA EM FACE DO CARÁTER INFRINGENTE COM QUE REVESTIDOS).